Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002354-13.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENIGNO FERREIRA DOS SANTOS FILHO APELADO: ELISANGELA IRDES DE FARIA DECISÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE No caso, os representantes processuais do apelante Benigno Ferreira dos Santos Filho comunicaram seu falecimento e pugnaram pela anulação dos atos praticados após o ocorrido (ID 24216304). Foi determinada a citação de Benigno Ferreira dos Santos e Edilson da Silva Santos, filho e irmão do falecido, para que promovessem a regularização da representação processual, o que foi atendido, a contento, pela juntada da procuração outorgada pelo herdeiro (ID 25058301). Não há que se falar na nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte, uma vez que os advogados por ele constituídos tinham condições de prosseguir em sua defesa. Sem prova do prejuízo, não há nulidade (art. 282, § 1o/CPC). Nesse sentido: “No caso de sucessão processual, a demora do advogado em informar a morte da parte ao Juízo não é apta a gerar nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento, pois o falecimento não era conhecido”. (Acórdão 1357144, 07041228020188070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) Além disso, o herdeiro compareceu aos autos e nada requereu (ID 25058300). Assim, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à origem. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator